Tribunal: TJES
Processo: 5028694-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028694-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO OLIVEIRA MARINO
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5028694-17.2023.8.08.0024

Recorrente: EDUARDO OLIVEIRA MARINO;

Recorrido: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 123 MILHAS. JUÍZO DE ORIGEM QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, FUNDAMENTANDO QUE: “(...) Com efeito, a despeito do enunciado 51 do FONAJE estabelecer o prosseguimento das ações de conhecimento contra empresas em recuperação judicial até a sentença de mérito, fato é houve a determinação da suspensão também destes feitos a fim de que se resolva recuperação judicial complexa, cuja lista de credores ultrapassa 8.000 páginas. A medida judicial estabelecida é inadmissível e incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais, uma vez que vai de encontro aos princípios basilares insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/1995, notadamente o da celeridade e da economia processual. Explico: A decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da parte requerida determinou o sobrestamento das ações por 180 dias, com fundamento no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 que, vale dizer, autoriza a prorrogação do prazo por igual período. Neste particular, é preciso destacar que o prazo de 6 meses é, em média, o tempo necessário para que o processo de conhecimento seja sentenciado neste juizado, tornando inviável a paralisação do feito na unidade, sob pena de violar não apenas os princípios mencionados acima, mas também de trazer prejuízos ao cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Pelas mesmas razões este juízo indefere requerimentos de suspensão dos processos de execução e de cumprimento de sentença quando a execução é frustrada pela não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, uma vez que a suspensão do processo é incompatível com o rito da Lei nº 9.099/1995, sendo de rigor a extinção do processo nesses casos, conforme determina o art. 53, § 4º. Assim, sendo o Juizado Especial incompatível com o sobrestamento do feito nestes termos, a extinção do processo, sem julgamento de mérito, é medida que se impõe. Com isso, caberá à parte requerente habilitar seu crédito na recuperação judicial a fim de submetê-lo ao concurso de credores. Destaca-se, por oportuno, que a parte autora tem a opção de propor sua demanda sob o rito ordinário ou, ainda, aguardar o fim do sobrestamento determinado pelo juízo da recuperação para formação de título executivo judicial que reconheça eventual direito a indenização por perdas e danos, sejam eles materiais e/ou morais, decorrentes do descumprimento da oferta. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, COM O JULGAMENTO DO MÉRITO.

RECURSO QUE MERECE PROVIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº. 5194147-26.2023.8.08.0024 NÃO É ÓBICE PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO, PORQUANTO NÃO HÁ RISCO DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA REQUERIDA. O TRÂMITE PROCESSUAL, EM VERDADE, SEGUE SEU RITO NORMAL ATÉ A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO, SENDO NECESSÁRIA, POSTERIORMENTE, A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO FALIMENTAR, NOS TERMOS DO
ENUNCIADO 51 FONAJE: "OS PROCESSOS DE CONHECIMENTO CONTRA EMPRESAS SOB LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVEM PROSSEGUIR ATÉ A SENTENÇA DE MÉRITO, PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, POSSIBILITANDO A PARTE HABILITAR O SEU CRÉDITO, NO MOMENTO OPORTUNO, PELA VIA PRÓPRIA
". TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO.

De plano, nota-se que autor e ré se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidores e fornecedores, prescrito pelos arts. 2º e 3º do CDC. Vê-se também a presença de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informativa dos requerentes, a justificar a aplicação da legislação protetiva.

Trata de ação indenizatória c/c pedido de obrigação de fazer em que o autor alega que efetuou a compra de passagens aéreas para ele, sua esposa e filho, pedido nº 22255727411 com itinerário que partiria de São Paulo, em 07/11/2023, com destino a Madri (Espanha). Contudo, aduz que foi surpreendido com a divulgação de comunicado da ré informando que não honraria nenhum dos compromissos assumidos para o período compreendido entre os meses de setembro a dezembro de 2023 e que a restituição do valor pago seria feita por meio de vouchers, bem como posteriormente tomou ciência do pedido de recuperação judicial pela empresa requerida.

A parte requerida, no entanto, efetuou o cancelamento das passagens mediante oferta voucher para utilização em outros serviços durante o prazo de 36 meses, o que foi recusado pelo Autor.

Registro que a imposição de crédito, por meio da emissão de voucher, para estorno de valores mostra-se prática abusiva, pois coloca o consumidor em excessiva desvantagem, obrigando-o a adquirir novos serviços com a empresa requerida nos moldes do art. 39, IV do CDC.

No caso dos autos, a suspensão da linha “Promo” traduz verdadeiro descumprimento de oferta, de maneira a possibilitar, a critério do consumidor, a resolução contratual, com direito à restituição da quantia paga, a teor do art. 35 do CDC.

Por outro lado, não é devido o ressarcimento dos valores pagos pelo Autor para realizar as a viagem, posto que tal caracterizaria enriquecimento ilícito, já que fora um pagamento realizado por um serviço prestado e usufruído em outro contexto, limitando-se o ressarcimento nestes autos aos valores efetivamente pagos pela compra das passagens que usufruiu, dado que em razão do descumprimento da recorrida precisou realizar nova compra em data próxima a viagem.

Em relação aos danos morais, é cediço que o mero inadimplemento contratual não detém aptidão para acarretar lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

Necessário pontuar que viagens internacionais de média duração, tal como a contratada pela autora, pressupõe organização prévia de agenda e/ou afastamento do trabalho, marcação de reservas em hotéis, aquisição de passeios, etc., a revelar todo o tempo perdido pela requerente, para concepção de uma viagem que não se realizou por culpa exclusiva da ré.

Não se diga, no particular, que a fornecedora foi surpreendida com algo inesperado e, por isso, ficou impossibilitada de cumprir o contrato já celebrado. A alegada crise financeira, por certo, era algo vivenciado há tempo pela demandada, que já podia prever a dificuldade em fornecer as passagens comercializadas através dos pacotes promocionais. Não obstante, no intuito de cobrir um déficit operacional, continuou a ofertar tais pacotes, até que a situação ficou insustentável. O que se vê, portanto, é uma falta de lealdade contratual por parte da ré.

Neste contexto, é inegável que a ausência de boa-fé contratual objetiva viola a honra subjetiva do consumidor, ante o menosprezo com aquele que tinha a legítima expectativa de usufruir do serviço, caracterizado pela ruptura repentina do contrato e às vésperas da viagem.

Caracterizada a lesão extrapatrimonial, resta decidir sobre o quantum indenizatório. A doutrina vem atribuindo a este um duplo caráter, a saber: compensatório e punitivo. Assim, a reparação deve servir como uma atenuação do sofrimento das vítimas (caráter compensatório), bem como deve atuar como sanção ao ofensor (caráter punitivo), não estimulando-o a praticar novamente atos lesivos a terceiros. Neste particular, entendo que a finalidade primordial da indenização é proporcionar compensação às vítimas, sendo que o caráter sancionatório é mero reflexo, não devendo ser considerado a título de quantificação.

Logo, a fixação do valor reparatório deve observar como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais do ofendido, dentre outras que se mostrarem relevantes para que a compensação moral seja efetiva e obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, diante da reprovável conduta da ré em não prestar o serviço originalmente contratado e falta de assistência adequada ao consumidor, fixo a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO A SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial
para:

(1) CONDENAR a requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA a reembolsar à parte autora a quantia de R$11.116,76, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação;

(2) CONDENAR a requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA a pagar à parte autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) atualizados monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma o art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

Dra. Inês Vello Corrêa

Em que pese o brilhante entendimento do magistrado relatora, entendo, no presente caso, por divergir do voto preferido, tão somente quanto aos danos materiais suportados pela parte Recorrente, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, verifico que o Requerente pugna pela condenação da ré ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 18.910,76 (dezoito mil, novecentos e dez reais e setenta e seis centavos), dos quais R$ 7,794

(sete mil, setecentos e noventa e quatro reais) corresponde ao pacote adquirido junto a Recorrida e R$ 11.116,76 (onze mil, cento e dezesseis reais e setenta e seis centavos) referente a nova passagem adquirida em razão do cancelamento do pacote por parte da requerida.

Destarte, assiste razão o ilustre relator, na medida em que a restituição de todos os valores pleiteados caracteriza enriquecimento ilícito por parte do Recorrente. No entanto, diante da falha na prestação de serviços por parte da requerida, o autor viu-se compelido a adquirir novas passagens, no montante de R$ 11.116,76 (onze mil, cento e dezesseis reais e setenta e seis centavos), tendo pago por estas valor superior ao inicialmente despendido.

Desta feita, conforme amplamente debatido, a viagem foi frustrada em razão das ações da empresa ré, devendo esta reparar todos os danos que causou ao consumidor. Assim, é direito do autor, na qualidade de consumidor, o ressarcimento do valor pago pelas novas passagens, porquanto somente as adquiriu em razão de falha da demandada,

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . ATRASO DE APROXIMADAMENTE 20H DO VOO DE RETORNO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA . A responsabilidade civil é solidária entre a companhia aérea e o site de vendas de passagens, tendo em vista que integram a cadeia de fornecedores do serviço. Inteligência do artigo 7º, parágrafo único, do CDC. Precedentes do TJRS e das Turmas Recursais Cíveis. DANO MATERIAL . Comprovada a necessidade de compra de nova passagem aérea em decorrência do cancelamento do voo de retorno, aliada à comprovação da existência de compromisso inadiável, tem as rés o dever de indenizar pelo prejuízo material suportado, este consistente no valor atinente à nova passagem aérea. Precedentes das Turmas Recursais Cíveis. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Manutenção do quantum indenizatório fixado em R$ 2 .000,00, pois de acordo do parâmetro utilizado pela 4ª Turma Recursal Cível quando do julgamento de casos análogos. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MODIFICADOS DE OFÍCIO. A taxa de juros deverá ser a SELIC, sem a incidência de correção monetária, a contar da data do desembolso, em relação ao dano material, e da citação em relação ao dano moral. Precedentes do STJ e da 4ª Turma Recursal Cível . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 00087840420228219000 PORTO ALEGRE, Relator.: Vanise Röhrig Monte Aço, Data de Julgamento: 24/06/2022, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

Por fim, acompanho na íntegra os demais termos do voto proferido pelo ilustre relator.

Sendo assim, divirjo do voto preferido, a fim de reconhecer como devido a restituição do montante de R$ 11.116,76 (onze mil, cento e dezesseis reais e setenta e seis centavos).

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente